Tribunal: TJMT
Processo: 1027964-65.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027964-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), EMERSON MAXWELL MARCIANO PEDRONI SILVA - CPF: 018.450.469-43 (AGRAVANTE), L. J. O. P. - CPF: 080.338.991-40 (AGRAVANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON MAXWELL MARCIANO PEDRONI SILVA - CPF: 018.450.469-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), GISELE WAINSTOK - CPF: 729.585.377-49 (ADVOGADO), HUMBERTO SARNO ROLIM - CPF: 287.615.707-10 (ADVOGADO), JONATAS ABREU DA SILVA - CPF: 138.305.817-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE APENAS QUANTO AO TITULAR COM MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE – POSSIBILIDADE – DEPENDENTE EM TRATAMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS).”
(STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp nº 771.016/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENO Nº
1027964-65.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

EMERSON MAXWELL MARCIANO PEDRONI SILVA
e o menor
L. J. O. P.

AGRAVADA:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo recursal interposto por
EMERSON MAXWELL MARCIANO PEDRONI SILVA
e o menor
L. J. O. P.,
devidamente representado, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 1039438-27.2023.8.11.0002, ajuizada em face da
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.,
indeferiu a tutela de urgência, onde os agravantes pretendiam determinação judicial para que “
a Unimed Rio permita a rescisão contratual do titular do plano de saúde (Emerson Maxwell Marciano Pedroni Silva) e mantenha vinculado ao plano o seu dependente (Lucas Joaquim Oliveira Pedroni), nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, sem período carencial a ser cumprido, assumindo o pagamento integral da mensalidade, sob a responsabilidade financeira do genitor, sem qualquer exclusão, restrição ou limitação de atendimento, especialmente os decorrentes do TEA, com sentença transitada em julgado, sendo garantida a continuidade do contrato, por tempo indeterminado, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa
” (sic).

Em suas razões recursais, o primeiro agravante sustenta que desde 13/10/2016, aderiu ao plano de assistência médica e odontológica junto à cooperativa agravada, inserindo como dependente seu filho, o menor L. J. O. P., portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, que realiza atendimentos médicos e terapêuticos por força de sentença judicial proferida na ação de n. 1014898-17.2020.8.11.0002.

Afirma que o valor da mensalidade atualmente é de R$1.026,30 (mil e vinte e seis reais e trinta centavos), a qual é paga de forma assídua. Contudo, apesar de plano ser nacional, desde o dia 26/06/2023 não é aceito pelos médicos, laboratórios e hospitais cooperados da Unimed Cuiabá, onde residem.

Inclusive, foram suspensos os atendimentos de urgência e emergência, pelo regime de intercâmbio, sob a justificativa de que a agravada não tem honrado com o pagamento dos atendimentos realizados.

Alega que o titular do plano não consegue atendimento médico nem obtém reembolso das consultas realizadas no particular, motivo pelo qual solicitou o cancelamento do plano para o titular com a manutenção para o dependente, que realiza o tratamento do TEA por força da decisão proferida em ação judicial, mas teve seu pedido negado, sob a justificativa de que a saída do titular cancela automaticamente o contrato do dependente.

Ressalta que “
se a relação jurídica estabelecida entre os dependentes e a operadora de plano de saúde é autônoma e, mais do que isso, uma relação de consumo, a regras contratuais concernentes à extinção do respectivo vínculo contratual não pode ser dissociada das normas de proteção do consumidor e da função social do contrato
” (sic).

Discorre que “
não há motivo para que o Poder Judiciário não proteja os direitos aqui pleiteados, já que a pretendida resilição parcial do contrato permitirá a manutenção da justa expectativa do consumidor dependente
” (sic).

Anota que “
para assegurar a continuidade do tratamento de sua saúde, cujo prejuízo será irremediável se tiver que contratar num novo plano, pois possui sentença que garante judicialmente seu tratamento para o TEA, e porque, dificilmente, será acolhido por outra operadora, em função de sua doença preexistente, como também em razão da necessidade de cumprimento de carência
” (sic).

Reprisa que “
o titular do plano está sem qualquer atendimento e não faz sentido continuar a pagar pelo seu próprio plano de saúde, sem a devida contraprestação dos serviços
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, de início requer que seja deferida a antecipação de tutela recursal, e no mérito o provimento do recurso, a fim de reformar o
decisum
“
para determinar que a Unimed Rio permita a rescisão contratual do titular do plano de saúde (Emerson Maxwell Marciano Pedroni Silva) e mantenha vinculado ao plano o seu dependente (Lucas Joaquim Oliveira Pedroni), nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, sem período carencial a ser cumprido, assumindo o pagamento integral da mensalidade, sob a responsabilidade financeira do genitor (desconto em folha de pagamento), sem qualquer exclusão, restrição ou limitação de atendimento, especialmente os decorrentes do TEA, com sentença transitada em julgado, sendo garantida a continuidade do contrato, por tempo indeterminado, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento da decisão judicial
” (sic) (Id. 191938167).

A tutela recursal almejada foi
deferida
por mim, na data de 17/01/2024, conforme decisão de Id. 196416680.

A agravada ofertou contraminuta no Id. 202738681.

Não houve o recolhimento do preparo, em face das partes agravantes serem beneficiários da justiça gratuita (Id. 191976170).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, opina pelo parcial provimento do recurso, tão somente, para que seja suspenso o contrato de plano de saúde em relação ao agravante Emerson Maxwel Marciano Pedroni Silva, sendo mantido o vínculo do seu dependente, L. J. O. P., até o julgamento final do feito originário (Id. 207217165).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que indeferiu a tutela de urgência, o qual visava manutenção do plano de saúde contratado somente em favor do dependente menor, portador de Transtorno do Espectro Autista, rescindindo o contrato em relação ao titular do plano, nos seguintes termos:

“(...)Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Visam os requerentes a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida efetue a exclusão do titular do plano de saúde mantendo, somente, o seu dependente, sob o fundamento de que o plano com cobertura nacional não tem sido aceito nas instituições médicas onde residem, mas que o coautor/dependente necessita do plano para dar continuidade ao tratamento para TEA que recebe por força de sentença.

Ocorre que, no caso, não estão presentes os requisitos necessários a possibilitar o deferimento da antecipação da tutela, em especial a probabilidade do direito e o fundado receio de dano.

Em análise dos documentos juntados constata-se que o plano de saúde contratado pelo autor é o plano empresarial coletivo por adesão, contratado por intermédio da por meio da empresa QUALI VIDA – COMAER (Comando da Aeronáutica) (Id. 134284105, 134284107).

O art. 5º da RN 557/2022 da Agência Nacional de Saúde – ANS estabelece como condição de elegibilidade do beneficiário de contrato coletivo empresarial a existência de vínculo (empregatício ou estatutário) entre ele e a pessoa jurídica estipulante, estabelecendo no seu § 2º que “O ingresso do grupo familiar previsto no inciso VII do §1º deste artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano privado de assistência à saúde.”

Com efeito, a Resolução Normativa ANS nº 561/2022 prevê, em seu art. 7ª, apenas a possibilidade de exclusão de beneficiário do plano coletivo empresarial.

De tal modo,
para que o dependente permaneça no contrato é indispensável a participação do titular, ou que ele tenha os requisitos de elegibilidade para permanecer vinculado à instituição contratante do plano de saúde
, o que não é o caso dos autos, pois o que o beneficiário é menor.

Portanto, o pedido de tutela antecipada da parte autora não merece prosperar, pois ausente a probabilidade do direito.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de concessão da tutela de urgência pleiteado pela parte autora”
(Id. 134671703)

Pois bem. Da análise dos documentos trazidos quando do ajuizamento da ação, comprova-se a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivas, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Assim, deve-se interpretar o contrato da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei nº 9.656/98, incidindo o disposto no art. 47 do referido diploma legal.

Entrando no mérito do presente caso, em que pese o entendimento do togado singular, vislumbra-se possível a rescisão do contrato somente em relação ao titular, já que não lhe é prestado os serviços contratados, enquanto o tratamento o menor/dependente foi assegurado por sentença transitada em julgado.

De acordo com acórdão desta Câmara no Recurso de Apelação Cível n. 1014898-17.2020.8.11.0002, da qual fui relatora, foi assegurado o tratamento pretendido, ao menor agravante, cuja ementa foi assim redigida:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – RECURSO DA REQUERIDA QUE ATACA EXCLUSIVAMENTE OS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE –
MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA) – PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – REEMBOLSO INTEGRAL PARA TRATAMENTO DE PSICOTERAPIA – PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO PELA METODOLOGIA ABA – REEMBOLSO PARCIAL NOS LIMITES DA TABELA CONTRATADA –
RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo condenação em danos morais no caso concreto, padece de interesse a pretensão da requerida, pois ausente o mínimo proveito recursal na espécie. Violação ao princípio da dialeticidade reconhecido.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura do tratamento por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o procedimento para a doença objeto da cobertura contratual, cujo tratamento adequado insere-se na atribuição do médico que assiste o paciente.

Na ausência de um profissional habilitado na rede credenciada, para atendimento psicoterápico pelo método ABA, o beneficiário de plano de saúde não pode ficar desamparado em relação a seu tratamento, cabendo o reembolso das despesas necessárias, nos limites da tabela contratada
.”

Nessa vertente, entendo, que o tratamento do menor há de ser mantido mediante o pagamento do plano, na
quota
que lhe diz respeito, já que se encontra garantido por decisão judicial.

Destaco que em se tratando de direito à VIDA/SAÚDE, que é um bem de valor inestimável, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, assim, a delongas de ordem burocrática ou até mesmo de ordem financeira, haja vista que o direito fundamental da criança, não pode ser posto em um plano inferior a qualquer direito patrimonial defendido pelas Operadoras de Planos de Saúde.

De mais a mais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos tais:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE.

1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."

2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.

3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar
a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.

4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas.

6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador.

7. Recurso especial parcialmente provido
.” (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022) (destaquei).

O entendimento da instância superior, temos ainda que:
“(...) a Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS, que assim dispõe: "1 O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo." Além disso, não obstante a previsão da Súmula 13, de 03.11.2010, da ANS, fazer referência aos planos familiares ("O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar,
sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo."), não se verifica óbice da extensão de sua previsão aos planos coletivos
(...)
” (STJ - AREsp n. 1.761.242, decisão monocrática, Rel.: Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/06/2023) (destaquei).

O entendimento deste Tribunal em relação ao assunto, guardadas suas particularidades, não é diferente. Confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA DEPENDENTE IDOSA APÓS DIVORCIAR-SE DO TITULAR – ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE DO CONTRATO – DIREITO DE MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE/BENEFICIÁRIA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de dependente idoso, a interpretação das normas de regência há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável, evidenciada em diversas passagens na Lei 9.656/1998, nas quais são expressas a preocupação do Legislador com a necessidade de preservação do contrato de assistência à saúde.

Há a necessidade de haver tratamento diferenciado e mais cuidadoso ao beneficiário idoso do serviço de assistência privada à saúde, considerando, sobretudo, a extrema dependência do idoso do plano de saúde e a notória dificuldade de nova filiação em razão da idade.

O STJ consolidou entendimento de que o beneficiário idoso que perde a condição de dependente, por ter sido excluído a pedido do titular depois de mais de 10 (dez) anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, desde que arque com o respectivo custo
.” (N.U 1021150-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE
– RELAÇÃO DE CONSUMO –
FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – ABUSIVIDADE DE IMPOSIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO COM CLÁUSULAS DIVERSAS
– PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp nº 771.016/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017).

2. “A limitação do tempo e posterior exclusão do segurado do plano firmado, obrigando-o a contratar novo plano, viola o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde do beneficiário, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com as devidas atualizações.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1010740-90.2018.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 19/02/2019, DJe 21/02/2019)
.” (N.U 1016763-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

“A
PELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – PERDA DE VÍNCULO COM O CÔNJUGE/TITULAR – EXCLUSÃO DE DEPENDENTE – DIREITO À MANUTENÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – APLICAÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA RN 195/2009 DA ANS POR ANALOGIA – VIABILIDADE
– DESVINCULAÇÃO SOLICITADA PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO (EX-MARIDO) – REPARAÇÃO AFASTADA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Em observância aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, é razoável aplicar por analogia o disposto no artigo 3º, § 1º, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS, para assegurar à beneficiária dependente de plano de saúde coletivo por adesão as mesmas condições contratuais já fixadas, com a assunção das obrigações decorrentes
.” (N.U 0002580-98.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

Dessa forma, no que diz respeito ao agravante titular do plano, diante do não atendimento e nem do reembolso das consultas/exames realizados de modo particular, pertinente, por ora, a suspensão contratual em relação a ele.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para que seja suspenso o contrato de plano de saúde em relação ao agravante
Emerson Maxwel Marciano Pedroni Silva
, sendo mantido o vínculo contratual do seu dependente,
L. J. O. P.
, até o julgamento de mérito da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024